Tribunal: TJES
Processo: 5015374-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015374-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE RONALDO DUARTE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADOS. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Ronaldo Duarte contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual pretendia a produção de nova prova pericial em ação de desapropriação. O agravante alegou nulidade por ausência de intimação de todos os advogados indicados, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, bem como erro material no valor da indenização fixada em sentença, defendendo a possibilidade de correção do valor e a relativização da coisa julgada em razão do lapso temporal entre a avaliação e a atualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação de um dos advogados indicados torna ineficaz o ato judicial; e (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento para discutir a produção de nova prova pericial em fase de conhecimento, com fundamento em erro material e na necessidade de reavaliação do imóvel desapropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação de todos os advogados regularmente indicados na forma do art. 272, § 5º, do CPC torna o ato ineficaz. Sua alegação tardia, apenas após a prática do ato processual, evidencia desrespeito ao princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC.

4. O recurso de agravo de instrumento não é cabível para impugnar decisão que indefere produção de prova pericial, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria na apelação, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988 – taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

5. A pretensão do agravante, ainda que fundada em suposto erro material, visa reabrir a fase de instrução com nova avaliação pericial, o que se insere em matéria de instrução probatória e não configura hipótese de urgência a justificar a interposição de agravo de instrumento.

6. A matéria relativa ao valor da indenização já foi examinada na sentença de 1988 e em decisão de 2013, sem impugnação adequada pelo agravante na época, o que afasta a possibilidade de rediscussão pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ineficácia da intimação por ausência de inclusão de todos os advogados indicados somente pode ser reconhecida se arguida tempestivamente, sob pena de violação ao princípio da cooperação.

2. A decisão que indefere produção de nova prova pericial não enseja agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ.

3. O erro material que demanda nova avaliação pericial configura reabertura de instrução e não autoriza a relativização da coisa julgada ou a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 272, § 5º, 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.223.630/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.287.174/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.04.2024.

Vitória/ES, .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015374-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURITA BARBOZA DUARTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015374-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE RONALDO DUARTE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADOS. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Ronaldo Duarte contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual pretendia a produção de nova prova pericial em ação de desapropriação. O agravante alegou nulidade por ausência de intimação de todos os advogados indicados, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, bem como erro material no valor da indenização fixada em sentença, defendendo a possibilidade de correção do valor e a relativização da coisa julgada em razão do lapso temporal entre a avaliação e a atualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação de um dos advogados indicados torna ineficaz o ato judicial; e (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento para discutir a produção de nova prova pericial em fase de conhecimento, com fundamento em erro material e na necessidade de reavaliação do imóvel desapropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação de todos os advogados regularmente indicados na forma do art. 272, § 5º, do CPC torna o ato ineficaz. Sua alegação tardia, apenas após a prática do ato processual, evidencia desrespeito ao princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC.

4. O recurso de agravo de instrumento não é cabível para impugnar decisão que indefere produção de prova pericial, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria na apelação, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988 – taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

5. A pretensão do agravante, ainda que fundada em suposto erro material, visa reabrir a fase de instrução com nova avaliação pericial, o que se insere em matéria de instrução probatória e não configura hipótese de urgência a justificar a interposição de agravo de instrumento.

6. A matéria relativa ao valor da indenização já foi examinada na sentença de 1988 e em decisão de 2013, sem impugnação adequada pelo agravante na época, o que afasta a possibilidade de rediscussão pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ineficácia da intimação por ausência de inclusão de todos os advogados indicados somente pode ser reconhecida se arguida tempestivamente, sob pena de violação ao princípio da cooperação.

2. A decisão que indefere produção de nova prova pericial não enseja agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ.

3. O erro material que demanda nova avaliação pericial configura reabertura de instrução e não autoriza a relativização da coisa julgada ou a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 272, § 5º, 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.223.630/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.287.174/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015374-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE RONALDO DUARTE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, calha frisar que o agravante pleiteou, nos autos de origem, que “
todas as intimações deverão ser dirigidas a ambos os advogados sob pena de nulidade
”, em claro uso da prerrogativa legal disposta no art. 272, § 5º, do CPC.

Ocorre que, ao que tudo indica, a intimação realizada na data de 7 de outubro de 2024 se deu exclusivamente em nome de apenas um dos causídicos, o que tornou o ato judicial ineficaz.

Nesse ponto, muito embora o ato judicial tenha sua eficácia questionada, faço questão de trazer um breve apontamento, Em. Pares, no sentido de que o advogado responsável pelo manejo do recurso de agravo de instrumento e por este agravo interno
em nenhum momento
fez referência, nos citados recursos, sobre o pedido feito em primeiro grau de jurisdição de intimação em nome de advogados indicados (art. 272, § 5º, CPC), somente ressaltando a sua existência após a realização do ato judicial de ciência.

Destarte, o que se evidencia é um claro desrespeito ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC), o qual abrange não apenas as partes, juízes e serventuários da justiça, mas sim todos os sujeitos do processo, dentre eles, os advogados.

Dessa maneira, visando evitar maiores prejuízos para a parte recorrente e estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE RONALDO DUARTE
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, eis que objetivava a produção de nova prova pericial.

Aduz o agravante (id. nº 11658944), preliminarmente, a existência de nulidade, uma vez que não intimado o causídico indicado nos autos de origem com pedido de intimação exclusiva.

No mérito, sustenta que a sentença original foi afetada por um erro material, que ocorre quando um equívoco numérico ou de cálculo distorce a realidade da decisão judicial. Neste caso, o valor da indenização foi fixado em Cz$ 1.000.000,00, enquanto, de acordo com o laudo pericial oficial aceito pelo juiz, o valor correto seria Cz$ 1.650.000,00, correspondente a 1.733,61211 OTN's (Obrigações do Tesouro Nacional), com o valor unitário de 951,77 em abril de 1988.

No mais, afirma que o erro material é passível de correção, mesmo que a sentença já tenha transitado em julgado, uma vez que não se trata de uma questão de mérito ou de conteúdo decisório, mas sim de uma inexatidão numérica.

Alega, também, que corrigir esse erro não altera o conteúdo essencial da sentença, que buscava garantir a justa indenização com base no laudo pericial. A correção do valor para Cz$ 1.650.000,00, de acordo com a matemática aplicada ao laudo, estaria em consonância com a vontade original do juiz, expressa na sentença, sob pena de, assim não fazendo, perpetuar-se uma injustiça financeira significativa.

Ainda, ressalta que a justa indenização deve ser suficiente para restaurar o patrimônio expropriado, permitindo que o expropriado adquira um bem equivalente em valor ao que foi desapropriado. No entanto, a correção monetária aplicada ao valor de Cz$ 1.000.000,00 não reflete a realidade do mercado imobiliário, que sofreu grandes variações ao longo dos 37 anos desde a desapropriação. Isso implica que o valor atualizado, mesmo corrigido, não teria o mesmo poder aquisitivo de quando a indenização foi fixada.

No mais, assevera que o princípio da contemporaneidade, aplicado rigidamente no caso, é insuficiente para garantir a justa indenização. Dada a longa tramitação do processo e a valorização dos imóveis ao longo do tempo, a simples atualização monetária do valor fixado em Cz$ 1.000.000,00 não reflete o real valor dos bens desapropriados, assim como que a correção monetária de uma avaliação tão antiga não corresponde ao valor real do imóvel no momento atual, o que impõe a necessidade de uma nova avaliação.

Além disso, aduz que, em casos excepcionais, como o presente caso, onde há um claro erro material e uma avaliação muito antiga, a coisa julgada pode e deve ser relativizada para garantir o direito a uma justa indenização e mesmo a uma nova avaliação dos imóveis desapropriados.

Muito bem. Como restou decidido quando do exame de admissibilidade do agravo de instrumento, o espólio agravante, muito embora alegue a existência de erro material, tem a pretensão de realizar nova prova pericial, visando a reavaliação do imóvel objeto da desapropriação por utilidade pública.

O artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Por isso, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No mesmo rumo, cito o julgamento do Colendo STJ no qual a tese restou fixada:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica
:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Corte Especial, DJe 19/12/2018 - grifei).

Saliento que o próprio STJ vem restringindo, no âmbito de sua iterativa jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

[...] III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...] (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 19/6/2023, DJe. 22/6/2023 - destaquei).

[...] 2. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 3.
A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024 - grifei).

Não bastasse todos esses fundamentos, Em. Pares, friso que a questão devolvida pelo recorrente no presente no agravo de instrumento não conhecido foi examinada na sentença (fls. 68 e verso dos auto de origem) e na decisão de fls. 133/134 do mesmo feito, datadas de 14 de setembro de 1988 e 11 de março de 2013, de modo que, em sendo a hipótese de insurgência, cabia a ele manejar os recursos cabíveis, mas não o que fez.

Dessa forma, resta evidente o não cabimento do recurso de agravo de instrumento no caso em questão, de modo que justificado o seu não conhecimento, como feito na decisão recorrida.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, para manter inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)